Tribunal: STF
Processo: AO 2783
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada por Norma Sônia Novaes Campos em face do Conselho Nacional de Justiça, do Estado de Minas Gerais e de Fabiane de Souza Rodrigues Quintão, objetivando anular a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo 0005398-98.2013.2.00.0000, que manteve o resultado da prova de títulos do concurso público para outorga de delegações de Serviços Notariais e de Registros Públicos do referido ente federado.



    Em suas razões, a autora relata que:



    “Em dezembro de 2011, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) publicou o Edital n.° 02/2011 (DOC_2), referente ao Concurso Público de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais, do qual participaram, pelo critério de remoção, entre outros candidatos, a Autora Norma Sônia Novaes Campos e a Ré Fabiane de Souza Rodrigues Quintão.



    De acordo com as regras do Edital, a prova objetiva (1ª fase), regida por seu Capítulo XII, era meramente eliminatória (item 2), etapa pela qual passaram com nota superior aos 50% exigidos do total de questões de cada uma das disciplinas (item 31). 



    Nas provas escrita e prática, 2ª fase do certame, a Autora alcançou a melhor pontuação, obtendo 8,90 (oito inteiros e noventa centésimos de ponto), ao passo que sua concorrente, Fabiane Quintão, ficou em segundo lugar, com 8,35 (oito inteiros e trinta e cinco centésimos de ponto). 



    Já na prova oral, 3ª fase do concurso, ambas alcançaram a nota máxima, qual seja de dez pontos. 



    Na prova de títulos, 4ª e última etapa do Concurso, prevista no item 4 do Capítulo XVII do Edital, a Autora e a concorrente-Ré apresentaram os títulos que detinham, os quais foram examinados e pontuados, conforme a tabela abaixo, referente ao Exame de Títulos, divulgada pela Comissão do Concurso, obtendo, ambas, 0,50 ponto (cinquenta centésimos de ponto): 



    (...)



    Conforme resultados individuais discriminados, cujo documento instrui esta inicial (DOC_3), com relação à Autora, apenas o título previsto no item ‘d.3’ (Especialização em Direito, em nível de pós-graduação) logrou deferimento, pelo qual a candidata foi pontuada com 0,50 (cinquenta centésimos de ponto), conforme consta no quadro acima. 



    No que tange à Ré Fabiane Quintão, apenas o título a que se refere o item ‘e.1’ (exercício de conciliador voluntário) logrou deferimento, pelo que a candidata foi pontuada com 0,50 (cinquenta centésimos de ponto), conforme, igualmente, consta no quadro de resultados. 



    Sendo assim, utilizando o método de cálculo da Nota Final (NF = [(PI x 4) + (P2 x 4) + (T x 2)] /10)2, descrito no Capítulo XVIII do Edital, neste primeiro momento, em razão da idêntica pontuação recebida na prova de títulos, a Autora continuou em primeiro lugar no certame e a Ré em segundo, mesmo levando-se em conta a classificação geral dos candidatos. 



    Tanto a Autora quanto a Ré Fabiane Quintão apresentaram recurso à Comissão Examinadora do Concurso. A Ré em questão pleiteou a reconsideração da decisão, requerendo o reconhecimento do título referente ao exercício de função em serviço notarial ou de registro, por não bacharel em Direito, por um mínimo de dez anos, conforme previsto no Edital, Capítulo XVII, item 4, alínea ‘b’. 



    Entretanto, no momento adequado para requerer a titulação, qual seja a fase do Exame de Títulos, o requerimento de Fabiane Quintão pleiteava o título previsto na alínea ‘a’ do aludido item, isto é, o título pelo exercício de delegação por um mínimo de três anos. 



    A esse recurso a Comissão deu provimento (DOC_4), passando então a candidata Fabiane de Souza Rodrigues Quintão a contar com mais dois pontos na prova de títulos, uma vez que lhe fora reconhecido como título e, por conseguinte, pontuado, a certidão expedida pela Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais do Estado de Minas Gerais (DOC_5), na qual consignou-se o exercício de funções em serviço de registro, nos cargos de Auxiliar de Cartório, Escrevente Juramentada e Oficial de Registros, pelo período de 15 anos, 11 meses e 23 dias. 



    Nota-se que, muito embora seja vedada a inovação do requerimento de títulos na fase recursal, a Comissão Examinadora do Concurso deu provimento ao malfadado recurso, conferindo título diferente do que havia sido pleiteado no Exame de Títulos, momento oportuno para se optar pelo reconhecimento de cada título, especificamente. 



    A Autora, por sua vez, igualmente interpôs recurso pleiteando que a Comissão reconsiderasse a decisão de não pontuar o título previsto no Edital, Capítulo XVII, item 4, ‘a’, e também na Resolução n.° 81/2009 do CNJ, decorrente do exercício de delegação da função de 2ª Tabeliã de Notas da Comarca de Bocaiúva/MG, por um mínimo de três anos, cujo ingresso se deu por concurso público, mediante o preenchimento do requisito ‘bacharelado em Direito’ (DOC...6), o qual lhe conferiria mais dois pontos na nota do exame de títulos. 



    A Comissão Organizadora do Concurso, contudo, negou provimento ao recurso (DOC_7) e, assim, em razão do não reconhecimento do título decorrente ao exercício de delegação, a Autora, antes ocupante da primeira colocação, passou para o segundo lugar, enquanto a Ré passou a figurar em primeiro lugar na lista de classificados no Concurso (DOC_8). Como já salientado, não interessa ao julgamento da lide os classificados além do terceiro lugar, inclusive, no Concurso, porquanto, como se verá adiante, a sentença que vier a ser proferida não terá qualquer reflexo sobre o direito subjetivo deles. Mesmo com o julgamento de procedência dos pedidos formulados nesta ação, apenas as duas primeiras colocadas serão afetadas pela decisão judicial. De qualquer forma, com o mero intuito de demonstrar a posição da Autora e da Ré Fabiane Quintão, destaca-se um resumo dos três primeiros colocados no quadro da classificação final:



    (...)



    Dessa decisão indeferitória da Comissão Examinadora, a Autora interpôs recurso ao Conselho da Magistratura do TJMG e este, igualmente, entendeu que não se pode considerar o exercício, como delegatária, da função de notário ou registrador de cargo, para fins de titulação pelo item 4, ‘a’, do Capítulo XVII do Edital (decisão anexada em DOC_9), uma vez que tal função não é privativa de bacharel em Direito. 



    Inconformada, a Autora propôs, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n°. 0005398-98.2013.2.00.0000, contra o TJMG, no qual contesta o resultado da prova, pleiteando, em síntese: i) o reconhecimento, como título, do exercício, por tempo superior a 3 anos, como 2ª Tabeliã de Notas do Cartório de Bocaiúva/MG (conforme previsto no Edital, Capítulo XVII, item 4, ‘a’); e h) a inadmissibilidade da certidão expedida pela Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais de Belo Horizonte, apresentada como título pela Ré, porquanto, nos termos do Capitulo XVII, item 4, ‘b’, do Edital, não é documento hábil para comprovar o exercício ‘de função em serviço notarial ou de registro, por não bacharel em Direito, por um mínimo de 10 (dez) anos’.



    (...)



    Conquanto evidente o cenário de desigualdade e desrespeito às normas do Edital, da Resolução n.° 81/2009 do próprio CNJ, da Lei e da Constituição, o Plenário do CNJ entendeu plausível a interpretação restritiva dada pelo TJMG ao item 4, alínea ‘a’, do capítulo XVII do Edital. 



    Fato é que à Autora, não obstante tenha exercido, como delegatária, o cargo de 2ª Tabeliã de Notas da Comarca de Bocaiúva/MG, não se atribuiu a respectiva pontuação pelo simples fato de ser diplomada em Direito, curso que, ao final das contas, constitui requisito geral para a própria delegação da atividade notarial (Lei nº 8.935/1994, art. 15, inciso V). 



    Em outras palavras, a Autora perdeu sua posição de primeira colocada no certame em razão de seu aprimoramento acadêmico. Exerceu atividade de serviço notarial tal como a sua concorrente, todavia não se enquadrou no requisito porque esta atividade, aos olhos da Comissão Examinadora, não deve conceder pontos ao bacharel, pois não é privativa dos profissionais dessa área”. (eDOC 1, ID: b45ef973).



    Assim, entende que a decisão do CNJ, ao manter a decisão do TJMG e ignorar as normas do edital, violaria o principio da isonomia por afronta ao art. 41 Lei nº 8.666/93, que vincula a Administração Pública às normas do edital e ao disposto no art. 5º, caput, da CF, que consagra o dever de igualdade de todos perante a lei.



    Alega que a interpretação dada pelo Conselho Nacional de Justiça não pode prevalecer porque favorece os candidatos não bacharéis, bem como os que exercem outras atividades e prejudica os bacharéis que prestaram concurso público e exerceram a delegação por três anos. 



    Assim, entende ser ilegal e inconstitucional a decisão do CNJ que negou à autora sua pontuação na prova de títulos no concurso público para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e de Registros Públicos nº 2/2011 do TJMG, tendo em vista a sua comprovação de atividade delegada em serviço notarial, Tabeliã de Notas da Comarca de Bocaiúva, por mais de três anos.



    Subsidiariamente, pretende que se admita a titulação pelo exercício da advocacia, a qual apenas não foi requerida no momento oportuno, em razão da expectativa gerada pela conduta adotada pelo próprio TJMG em concursos anteriores. Isso porque:



    “(...) por acreditar que teria o mesmo resultado alcançado na prova de títulos do Concurso regido pelo Edital n.° 01/2011, apresentou a mesma certidão, requerendo a mesma titulação que outrora lhe fora concedida, sem poder, deste modo, apresentar a certidão da OAB que comprovasse seu exercício da advocacia, pois constitui título previsto na mesma alínea ‘a’, do aludido item 4, o que implicaria obter a mesma titulação duas vezes, situação vedada pelas normas do Edital. 



    Logo, ad argumentandum, caso não se admita a linha interpretativa desenvolvida no tópico anterior, que se reconheça a afronta à segurança jurídica e ao princípio da boa-fé e, por conseguinte, de duas uma: 



    i) ou se confira nota ao título já apresentado pela autora — o qual, como já afirmado, já fora aceito como tal no concurso anterior; ou 



    ii) se admita a titulação pelo exercício da advocacia (comprovada pelo DOC_17 22), a qual apenas não foi requerida no momento oportuno em razão da expectativa gerada pela conduta adotada pelo próprio TJMG em concursos anteriores”.



    Argumenta, ainda, que a decisão, a qual conferiu pontuação à candidata Fabiane, também estaria eivada de nulidade, tendo em vista que permitiu a inovação de títulos na fase recursal, pois, se a candidata optou pelo reconhecimento da titulação referente ao exercício de delegação por mais de três anos, não poderia, na fase recursal, optar pelo reconhecimento de outro título, fato que não foi observado pela comissão examinadora. 



    Sobre a comprovação do referido título pela candidata ré, aduz que:



    “(...) a certidão apresentada apenas se presta à comprovação de nove anos, até a última republicação do Edital n.° 02/2011, no exercício de função em serviço notarial ou de registro, tempo inábil à concessão do titulo previsto na alínea ‘b’ do item 4 do Capítulo XVII do Edital. A ré Fabiane, caso quisesse computar o período em que exerceu os cargos de Auxiliar de Cartório — que, como já ressaltado, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, não pode ser considerado como exercício de função notarial ou de registro — e Escrevente Juramentada (regidos pelo regime trabalhista), deveria ter apresentado, também, uma certidão expedida pelo titular do cartório a que era vinculada, acompanhada de cópias autenticadas das anotações na CTPS e da ficha de registro. 



    Não procedendo dessa forma, a candidata age em desacordo com as regras editalícias, que devem ser observadas tanto pela Administração, quanto pelos candidatos, na medida em que fazem lei entre as partes”. 



    Ao final requer:



    “a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que a Autora seja provisoriamente empossada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo/MG; 



    b) ao prudente arbítrio do juízo, como contracautela, que se determine, caso entenda necessário, o depósito judicial de 50% da renda líquida (renda bruta descontadas as despesas) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo/MG, no qual estará a Autora empossada provisoriamente;



    (...)



    e) ao final, seja julgado procedente o pedido inicial para: e. 1) cassar a decisão do CNJ que denegou à Autora a pontuação referente à alínea ‘a’, do item 4, do Capitulo XVII do Edital n.° 02/2011, na prova de títulos do concurso público para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e de Registros Públicos n.° 2/2011 (critério de remoção), do TJMG e, por conseguinte, atribua-lhe mais dois pontos na prova de títulos; e.2) igualmente, seja cassada a decisão do CNJ que garantiu à Ré Fabiane de Souza Rodrigues Quintão a pontuação referente ao título da alínea ‘b’, do item 4, do Capítulo XVII do Edital n.° 02/2011, do concurso público para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e de Registros Públicos n.° 2/2011 (critério de remoção), do TJMG e, por conseguinte, na prova de títulos, subtraia dois pontos da referida candidata; e.3) em se acatando os pedidos constantes nas alíneas retro (d.1 e d.2), ou pelo menos um deles, que declare a classificação da Autora em primeiro lugar no certame questionado e, por conseguinte, confirme a tutela antecipada para assegurar à Autora a remoção para o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo/MG”. (eDOC 1, ID: b45ef973, p. 91). 



    A ação foi originariamente ajuizada perante o Juízo de Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. (eDOC 1, ID: b45ef973, p. 325).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais prestou informações no eDOC 1, ID: b45ef973, p. 393. 



    Contestação da União no eDOC 1, ID: b45ef973, p. 364, apontando, preliminarmente a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal. Em relação ao mérito, alega que a comissão examinadora atuou de forma isonômica e imparcial durante todo o certame e, em especial, na etapa de exame de títulos, como o próprio juízo já reconheceu na decisão do pedido de antecipação de tutela, considerando a adoção de critério uniforme pela banca examinadora, bem como a solidez das decisões tomadas pelo TJMG e pelo CNJ.



    O Estado de Minas Gerais, em sua contestação, afirma que não houve qualquer irregularidade adotada pela comissão do concurso, sendo certo que todos os atos praticados pela Administração ocorreram em estrita observância ao edital. (eDOC 2, ID: fee46459, p. 10). 



    Fabiane Souza Rodrigues Quintão, em sua defesa, sustenta como preliminares: i) a ilegitimidade passiva da União, com a consequente incompetência da Justiça Federal; ii) impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir, por se tratar de decisão negativa do CNJ, a qual apenas manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; iii) necessidade de formação de litisconsórcio necessário, haja vista que a pretensão afeta a esfera jurídica de todos os candidatos. (eDOC 2, ID: fee46459, p. 49).



     Em relação ao tema de fundo, assevera, em síntese, que o objetivo da autora é “criar um titulo próprio, só para ela e não previsto no Edital”, tentando confundir a comissão de concurso para que lhe pontuasse no item "a.1" ou no item "a.2", mesclando o requisito de um com a atividade de outro, “tentando valer-se ainda de DOCUMENTO QUE SEQUER JUNTOU EM MOMENTO OPORTUNO”. 



    A autora apresentou impugnação às contestações, reiterando os pedidos deduzidos na exordial. (eDOC 2, ID: fee46459, p. 95).



    O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. (eDOC 2, ID: fee46459, p. 168).



    Irresignada, a autora interpôs apelação e peticionou alegando fato superveniente, qual seja, que o direito pleiteado na presente ação teria sido expressamente reconhecido pelo próprio CNJ em acórdão proferido no procedimento de controle administrativo (PCA) n. 0000360-61.2020.2.00.0000, julgado entre 14.5.2020 e 22.5.2020, ocasião em que o Plenário aprovou o Enunciado Administrativo 21/2020. (eDOC 2, ID: fee46459, p. 336).



    Fabiane Souza Rodrigues Quintão manifestou-se sobre o fato superveniente alegado pela requerente, informando que o novo entendimento seria prospectivo e não retroativo, bastando considerar o enunciado 22 do próprio CNJ para que a lide seja julgada improcedente. (eDOC 2, ID: fee46459, p. 355).



    No julgamento da apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do pleito, nos termos do entendimento vinculante firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4412. (eDOC 2, ID: fee46459, p. 373).



    Recebidos os autos nesta Corte, a decisão constante do eDOC 5, ID: 069d0d14: i) reconheceu a competência do STF para o julgamento da lide; ii) considerou válidos todos os atos processuais, inclusive os atos não decisórios praticados pelo magistrado anterior; iii) considerou o processo devidamente instruído; iv) apontou como fato superveniente controvertido, se a situação da autora enquadra-se na exegese do enunciado 21 ou 22 do CNJ; e v) determinou a oitiva da PGR. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência dos pedidos em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. ATIVIDADE PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 22 DO CNJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. É incabível a citação de todos os candidatos que participaram da sessão pública de escolha de serventias em demanda que versa sobre decisão administrativa referente à pontuação da prova de títulos de parcela dos candidatos, tendo em vista a ausência de previsão legal e a circunstância de a eficácia do ato judicial independer da citação de outras partes. 2. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 3. É legítimo o acórdão por meio do qual o CNJ, alinhado à jurisprudência vigente à época e à luz dos documentos juntados a procedimento administrativo, assenta a impossibilidade de equiparação do exercício pretérito da atividade notarial e registral ao exercício de cargos privativos de bacharéis em Direito e reconhece a conformidade da documentação apresentada pelo candidato com o edital do certame. — Parecer pela improcedência dos pedidos”. (eDOC 9, ID: 0a27d120).



    A requerente peticionou nos autos, reiterando os argumentos deduzidos em suas irresignações anteriores, em especial a incidência do Enunciado nº 21 do CNJ. (eDOC 11, ID: 121050a0). 



    É o relatório. Decido.



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Aqui, não custa repisar que o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    Nessa linha de raciocínio, afirmo a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda exclusivamente na parte que impugna ato do Conselho Nacional de Justiça e do TJMG no estrito cumprimento à determinação do primeiro, em concurso público para cartorários, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso). 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não esteja relacionada com atos do Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    Relembre-se a tese fixada, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Nesse sentido, já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF a